Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-91.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001255-91.2017.8.11.0003
APELANTE: CRISTINA DE JESUS LATA
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOFRÁTICOS – AVALIAÇÃO TÉCNICA – COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO – – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – COBRANÇA DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do decisum, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.
Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).
Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
A apelante aduz que “em nenhum momento foi apresentado de forma transparente e lícita prova de que teria sido encontrada irregularidade na Unidade Consumidora instalada na residência da Apelante”. Diz que o que se tem “é apenas e tão somente a postura incoerente e unilateral da Concessionária/Apelada que emitiu faturas diversas e sem amparo legal”. Acrescenta que a apelada “se valeu de uma suposta média de consumo em que buscou como fator de cálculo o registro dos 03 maiores consumo histórico sobre a UC (...), inegável que se trata de cobrança de valor totalmente inexistente e em total e indisfarçável imputação de prejuízo à consumidora sob a ilação de consumo de energia a recuperar”.
Alega que faz jus aos morais em razão de ter sido cobrada por dívida inexistente.
Em contrarrazões, a apelada argui falta de interesse do apelante por violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (Id n. 69512957).
É o relatório.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
A apelada sustenta que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença.
Contudo, a apelante, ainda que de forma mínima, cumpriu o ônus argumentativo ao argumentar que o procedimento de apuração da irregularidade realizado pela apelada foi feito de forma unilateral e que o cálculo aplicado lhe impõe prejuízo.
Assim, e por entender necessária a flexibilização dessa regra quando se trata de consumidor, parte hipossuficiente e vulnerável da relação, rejeito a preliminar.
MÉRITO
A autora/apelante ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrado por suposto débito de R$2.947,12 relativo à recuperação de consumo apurada, segundo afirma, de modo irregular e unilateral, do qual busca a anulação, além de danos morais.
O Ação foi julgada improcedente.
Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.
O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
(...)
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).
§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.
§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 7 o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.
§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o .
O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi elaborado corretamente, com a presença de acompanhante, que o assinou e declarou que recebeu uma cópia dele. No TOI foi aferido “medidor com borne cerrado, conforme fotos em anexo” (ID n. 69511475 – pág. 1)).
Pela mesma pessoa que participou da vistoria, foi dada ciência no documento relativo ao “Agendamento de Avaliação Técnica do Medidor”, informando-se do local, do dia e da hora de sua realização, ficando registrada inclusive a possiblidade de solicitar a alteração da data de sua realização (Id n. 69511475 – pág. 3). O respectivo laudo teve o medidor reprovado pelo INMETRO, assentando-se que ele “não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico” e “encontra-se com a base violada” (Id n. 69511477 – pág. 1).
A apelada também demonstrou por fotografias a ocorrência de “medidor com borne cerrado” (Id n. 69511476 – págs. 1/3).
A própria autora apresentou a Carta ao Cliente em que se deu sua notificação a respeito da irregularidade e do respectivo valor apurado, e nela está consignado, ainda, o direito de ampla defesa nos termos da legislação vigente (69511461).
E o cálculo da recuperação de consumo, como assinalado pela ré, observou o disposto no artigo 130 da Resolução n. 414/2010:
Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:
I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;
II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;
III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)
IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou
V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.
Assim, verificada a legalidade do ato, a cobrança é devida.
Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.
Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.
Posto isso, nego provimento ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da causa.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator